Tribunal: TJDFT
Processo: 0727980-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Vistos etc..., Defiro o pedido de sustentação oral formulado à pag. 1 do ID 4303538. Retire-se o feito da pauta de julgamento virtual para sua inclusão em sessão presencial. Brasília, 08 de fevereiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator